Tribunal: TJBA
Processo: 8121282-16.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8121282-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 15ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária em mandado de segurança. Plano de saúde de autogestão vinculado à administração pública. Negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico. Indicação médica fundamentada e imprescindibilidade diagnóstica. Abusividade da recusa baseada em diretrizes administrativas internas. Direito fundamental à saúde e à vida. Manutenção da sentença concessiva da ordem. Reexame necessário desprovido.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute a legalidade da negativa de custeio de exame PET-CT oncológico prescrito à paciente portadora de neoplasia maligna com doença residual após tratamentos anteriores, sob o fundamento de ausência de previsão nas diretrizes internas do plano, tendo a sentença concedendo a ordem para determinar a realização do exame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico, prescrito por médico assistente, por plano de saúde de autogestão, com base em diretrizes administrativas internas e limitação de cobertura.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso integral e efetivo a ações e serviços de saúde, especialmente quando atua como gestor de plano assistencial.

4. A negativa baseada exclusivamente em diretrizes administrativas revela-se abusiva quando há indicação médica fundamentada e necessidade clínica comprovada.

5. A prescrição do exame PET-CT constitui medida diagnóstica essencial para avaliação da atividade tumoral e definição da conduta terapêutica adequada.

6. O parecer técnico do NATJUS confirma a pertinência do exame e evidencia seu impacto decisivo na condução do tratamento oncológico.

7. A recusa administrativa compromete a finalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social.

8. A natureza de autogestão do plano não afasta a incidência das normas da Lei nº 9.656/1998 e do Código Civil, nem autoriza condutas abusivas.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez coberta a doença, não cabe ao plano restringir o método diagnóstico indicado pelo médico.

10. Precedentes confirmam a obrigatoriedade de cobertura do exame PET-CT quando demonstrada sua necessidade clínica.

IV. Dispositivo e tese

11. Reexame necessário desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º
8121282-16.2021.8.05.0001
, sendo remetente o Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, e interessados
MARIA AMELIA SANTOS SILVA

e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.